Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DA SEGURADORA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO. EXERCIDO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Diante da comprovação de quitação dos valores devidos a título de indenização, não há razão para a manutenção da seguradora no polo passivo da lide.
2. A exclusão da litisdenunciada não significa, necessariamente, que a parte não terá acesso a eventual Direito de Regresso contra a parte excluída, que poderá ser exercido a qualquer tempo, dentro do prazo prescricional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.